Tribunal: TJDFT
Processo: 0739007-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. LIQUIDAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR ADEQUADO.
1. Trata-se de execução de acórdão pelo agravante, que condenou os agravados ao pagamento de cláusula penal, de forma inversa, em razão de atraso na entrega de obra.
2. Em prestígio às diretrizes de uniformização e estabilização da jurisprudência pátria, prevalece o entendimento vinculante exarado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 970 e 971 do STJ), no sentido de admitir a inversão da cláusula penal na espécie, com as correspondentes adequações, para fins de garantir o equilíbrio contratual, liquidando a cláusula penal de acordo com o valor da locação do bem.
3. Contudo, o acórdão em execução foi expresso no sentido de que a cláusula penal examinada incide sobre os valores efetivamente pagos até a entrega das chaves e não sobre o valor do imóvel. Ocorre que como até a entrega das chaves o saldo devedor com a imobiliária foi quitado por meio de financiamento realizado pelo consumidor, o valor pago coincide com o valor do imóvel.
4. Desse modo, arbitro a cláusula penal em 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago até a entrega das chaves, que coincide com o valor do imóvel, por mês de atraso, ou seja, durante setembro de 2015 e março de 2016, monetariamente corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
5. Agravo conhecido e provido o pedido subsidiário.